Tribunal: TJSP
Processo: 1501424-37.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubos majorados, associação criminosa e corrupção de menor. Arts. 288, parágrafo único, e 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA. Autoria e materialidade comprovadas. Vítimas reconheceram o réu. Corrupção de menor é crime formal. Existência de prova de associação estável e permanente destinada à

Ementa:
Apelação. Roubos majorados, associação criminosa e corrupção de menor. Arts. 288, parágrafo único, e 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA. Autoria e materialidade comprovadas. Vítimas reconheceram o réu. Corrupção de menor é crime formal. Existência de prova de associação estável e permanente destinada à prática de roubos. Impossibilidade de afastamento da agravante do art. 61, II, h do CP. Vítima claramente idosa, não havendo que se falar em ausência de conhecimento de tal condição. Causas de aumento de pena confirmadas. Inviabilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os roubos. Regime inicial fechado de rigor. Detração a ser tratada pelo Juízo das Execuções Criminais. Não pagamento de custas a ser analisado nos termos da Lei no 1.060/50, pelo Juízo das Execuções Criminais. Recurso não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501424-37.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
BRUNO GABRIEL RODRIGUES SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de apelação interposto, pelas razões acima expostas, mantendo-se a r. sentença como
posta. V.U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
2
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616
Apelante: BRUNO GABRIEL RODRIGUES SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 12640
Apelação. Roubos majorados, associação criminosa e
corrupção de menor. Arts. 288, parágrafo único, e 157, §2o,
incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea
h, todos do Código Penal, e artigo 244-B do ECA. Autoria
e materialidade comprovadas. Vítimas reconheceram o réu.
Corrupção de menor é crime formal. Existência de prova de
associação estável e permanente destinada à prática de
roubos. Impossibilidade de afastamento da agravante do
art. 61, II, h do CP. Vítima claramente idosa, não havendo
que se falar em ausência de conhecimento de tal condição.
Causas de aumento de pena confirmadas. Inviabilidade de
aplicação da continuidade delitiva entre os roubos. Regime
inicial fechado de rigor. Detração a ser tratada pelo Juízo
das Execuções Criminais. Não pagamento de custas a ser
analisado nos termos da Lei no 1.060/50, pelo Juízo das
Execuções Criminais. Recurso não provido. Sentença
mantida.
Trata-se de apelação interposta por BRUNO GABRIEL
RODRIGUES SILVA em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
acusatório, condenando o réu à pena de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20
(vinte) dias de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo
único, do Código Penal), três crimes de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, e
§2o-A, inciso I, c.c. art. 61, inciso II, alínea h; art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I;
e art. 157, §2o, inciso II, todos do Código Penal), e crime de corrupção de menor (art.
244-B do ECA).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
3
A denúncia foi oferecida às fls. 64/69 e recebida às fls. 73/74.
O réu foi citado (fls. 92) e apresentou defesa às fls. 96. Realizou-se audiência de
instrução e julgamento (fls. 140 e seguintes) e sobreveio a r. sentença condenatória às
fls. 174/189.
O réu ofereceu apelação às fls. 215/231 pedindo pela
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da
agravante do artigo 61, inciso II, h do CP; b) o afastamento das qualificadoras da
restrição de liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo; c) reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos de roubo; d) a modificação do regime carcerário
para outro menos severo; e) a aplicação da detração; e f) a isenção de custas.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls.
236/245, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
255/260), opinando pelo desprovimento do recurso, e os autos vieram conclusos
para julgamento.
É o relatório.
Consta na denúncia que a partir de data inicial incerta até o
dia 14 de junho de 2019, por volta das 04h30, na Rua Benedicto de Souza Branco,
no 610 e imediações, Jundiapeba, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, BRUNO
GABRIEL RODRIGUES SILVA, o adolescente C. V. da S. F., de 17 anos de
idade ao tempo dos fatos, e outros 03 (três) agentes não identificados associaram-se
de forma armada para o fim específico de praticar crimes de roubo.
Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
4
de junho de 2019, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, BRUNO, agindo em
concurso e com unidade de propósitos com o adolescente C. e outros 03 (três)
agentes não identificados, subtraíram, em proveito de todos, mediante violência
física, grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
da vítima João Ferreira de Andrade, de 72 anos de idade ao tempo dos fatos, o
veículo Fiat/Siena Fire, placas DKC2120/Mogi das Cruzes-SP, avaliado em R$
13.000,00 (treze mil reais), além de outros objetos pertencentes ao ofendido.
Consta também dos autos do incluso inquérito policial que
no dia 14 de junho de 2019, por volta das 04h30, na Rua Benedicto de Souza
Branco, no 610, Jundiapeba, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, BRUNO, agindo
em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente e outros 02 (dois)
agentes não identificados, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Reinaldo de Lima
Evangelista, uma mochila da marca Nike, três camisetas, um aparelho de telefonia
celular Iphone 5 e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes ao
ofendido.
Consta, ainda, dos autos do incluso inquérito policial que, no
dia 14 de junho de 2019, por volta das 04h30, nas imediações da Rua Benedicto de
Souza Branco, no 610, Jundiapeba, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, BRUNO,
agindo em concurso e com unidade de propósitos com o adolescente e outros 02
(dois) agentes não identificados, subtraíram, em proveito de todos, mediante
violência física contra a vítima Gilmar Soares de Souza, uma carteira, documento
pessoal, quatro cartões de crédito, um cartão bancário, um aparelho de telefonia
celular Samsung e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes ao
ofendido.
Consta por fim do incluso inquérito policial que nos dias 12
e 14 de junho de 2019, por volta das 04h30, na Rua Benedicto de Souza Branco, no
610 e imediações, Jundiapeba, cidade e comarca de Mogi das Cruzes, BRUNO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
5
corrompeu o adolescente C., com ele praticando os crimes de roubo descritos nos
parágrafos anteriores.
Segundo o apurado, BRUNO, o adolescente e outros 03
(três) agentes não identificados associaram-se, de forma armada, para o fim de
praticar crimes de roubo.
Com efeito, no dia 12 de junho de 2019 o denunciado, o
adolescente e outros três comparsas transitavam no interior de um automóvel,
quando pararam em frente ao veículo Fiat/Siena, pertencente à vítima João,
desembarcaram e anunciaram o assalto. Um dos roubadores desferiu uma gravata no
ofendido, enquanto outro roubador colocou uma arma de fogo em seu rosto. Os
agentes subtraíram o carro e diversos pertences pessoais de João e circularam com
ele, restringindo a sua liberdade, por cerca de trinta minutos, sendo liberado em
Jundiapeba.
No dia 14 de junho de 2019, por volta das 04h30, o
denunciado BRUNO, na condução do veículo Siena subtraído de João, levou o
adolescente e outros dois comparsas até o local do segundo roubo. A vítima
Reinaldo estava saindo de sua casa, quando Caio e um dos agentes não identificados
desembarcaram do automóvel Siena e um deles indicou estar armado com arma de
fogo, colocando a mão na cintura. Ato contínuo, C. recolheu o dinheiro, o aparelho
de telefonia celular e demais objetos da vítima, prosseguindo com o intento
criminoso.
Na sequência, o denunciado e os seus comparsas viram
Gilmar na via pública, momento em que BRUNO e C. desembarcaram do veículo
Siena, empurraram o ofendido contra a parede e exigiram-lhe a bolsa. Um deles
colocou a mão no interior do bolso da vítima e subtraiu-lhe a carteira, o dinheiro e o
aparelho de telefonia celular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
6
A vítima Reinaldo correu até o Posto Ipiranga para acionar a
polícia, momento em que viu o denunciado e o adolescente praticando o roubo
contra o ofendido Gilmar.
Policiais militares receberam a notícia do roubo contra
Reinaldo, o qual informou as características dos roubadores, bem como a placa do
veículo Fiat/Siena utilizado na empreitada criminosa. Cinco minutos depois, os
milicianos receberam outra notícia de roubo, dessa vez contra Gilmar, praticado com
o mesmo veículo Fiat/Siena. Houve ainda um terceiro irradiamento envolvendo uma
tentativa de roubo contra uma moça, praticado por quatro agentes na mesma
localidade, com o veículo Fiat/Siena, além de outras duas ligações, no entanto, os
policiais não conseguiram realizar contato pessoal com os informantes.
Em patrulhamento nas imediações, os policiais militares
lograram visualizar o veículo Fiat/Siena e 03 (três) agentes no seu entorno. Ao
perceberem a aproximação da viatura policial, referidos agentes tentaram
empreender fuga do local. Contudo, o denunciado e o adolescente, que ostentavam
vestimentas semelhantes às descritas pelas vítimas, foram detidos, enquanto o
terceiro agente conseguiu se evadir do local.
Conduzidos à delegacia de polícia, as vítimas Reinaldo e
Gilmar reconheceram, de imediato e com plena certeza, o denunciado e o
adolescente como dois dos quatro autores da prática delituosa.
No mérito, tem-se que o auto de prisão em flagrante (fls.
01/09), o boletim de ocorrência (fls. 10/19), o auto de exibição e apreensão (fls. 20),
o auto de entrega (fls. 21), o auto de avaliação (fls. 22), o auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 23/24), o laudo pericial (fls. 115/120) e a prova oral colhida comprovam
tanto a autoria quanto a materialidade do crime.
A análise do conjunto probante coligido demonstra,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
7
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal, como apontado e bem delimitado no decisório em comento.
O acusado confessou que participou do delito ocorrido em
12 de junho de 2019 contra a vítima João e explicou que o realizou para quitar uma
dívida. Contou que deixou o veículo subtraído com C. e que o adolescente tentou
devolvê-lo na manhã seguinte ao dia 14 de junho de 2019, momento em que os
policiais realizaram a abordagem. Negou a autoria dos crimes ocorridos no dia 14 e
esclareceu que não possui desavenças com qualquer das vítimas. Por fim, destacou
que conhece o ofendido Reinaldo porque comprava roupas dele.
A vítima Reinaldo, em seu depoimento judicial, disse que
um veículo ocupado por 04 (quatro) indivíduos passou ao seu lado, em baixa
velocidade, e que o condutor deu ré, jogando o automóvel em sua direção. Contou
que foi abordado por 02 (dois) dos agentes e explicou que não viu se portavam
armas, mas que eles afirmaram que sim. Afirmou que reconheceu os indivíduos na
Delegacia de Polícia devido a vestimentas que usavam, pois estava escuro e não
conseguiu ver seus rostos. Informou que anotou os dados da placa do veículo e foi
até um posto de gasolina, quando avistou os agentes roubando outra vítima. Relatou
que ligou para a polícia, descreveu as roupas dos assaltantes e que alguns de seus
objetos estavam dentro do veículo apreendido. Asseverou que reconhece o acusado
como sendo o motorista do veículo e que foi o adolescente C. quem subtraiu seus
pertences.
A vítima João, em seu depoimento em Juízo, narrou que foi
abordado por 03 (três) indivíduos e que um deles estava armado. Contou que os
agentes o levaram dentro do veículo e que permaneceu sob o poder deles por
aproximadamente 40 (quarenta) minutos. Disse que foi agredido com uma gravata e
ameaçado com a arma para que não visse o rosto dos meliantes. Relatou que
entregou todos os pertences que trazia consigo aos agentes e que não logrou
reconhecê-los, pois estavam encapuzados. Acrescentou que teve conhecimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
8
que seu veículo foi utilizado na prática de assaltos.
A vítima Gilmar disse que foi abordado por 02 (dois)
indivíduos armados, enquanto outros dois permaneceram dentro do automóvel.
Afirmou que conseguiu ver o rosto dos agentes que o abordaram e que realizou o
reconhecimento de um deles na Delegacia de Polícia. Esclareceu que não recuperou
os bens subtraídos e reconheceu em Juízo o acusado como um dos agentes que
participou do roubo.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes das
vítimas no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta
e inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seus relatos por
circunstâncias de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é
vislumbrada por terceiros que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido.
Por conta disso, suas informações restam como um dos
poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade sobre os fatos, desde que
se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e certeza no que se relata,
bem como se impõe que, pelo menos, não sejam frontalmente contrariadas por
outros elementos coligidos.
Sobre a palavra das vítimas, vale menção ao entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a
acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela
ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido
praticado sem a presença de testemunhas, circunstância
em que a palavra da vítima merece especial relevo e não
pode ser desconsiderada” (RHC no 60.212/MS, C. 5a Turma.
Rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo, j. 25.8.2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
9
“A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em
especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso” (HC no 143.681/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima, j. 2.8.2010).
Ademais, observe-se que não há qualquer razão para supor
que as vítimas imporiam ao apelante conduta de tamanha gravidade, correspondente
ao crime de roubo, gratuitamente.
A policial militar Fátima Aparecida Dias contou que estava
em patrulhamento de rotina quando foi noticiado, via COPOM, a ocorrência de um
roubo, tendo sido transmitidas as características dos assaltantes. Disse que a vítima
informou as características de 04 (quatro) indivíduos e que o veículo por eles
utilizado tratava-se de um Siena verde escuro. Relatou que após aproximadamente
05 (cinco) minutos foi comunicado mais um roubo nas proximidades, com as
mesmas características, e que receberam informações de outros roubos semelhantes
em sequência. Disse que realizou buscas ao veículo que tinha destino aos
condomínios Jundiapeba VII, tendo-o localizado em frente à portaria. Narrou que,
próximo ao local, estavam 03 (três) rapazes com as mesmas vestimentas e
características indicadas pelas vítimas, e que, ao avistarem a viatura, correram. Disse
que logrou abordar dois deles, C. e BRUNO, e que, indagados, afirmaram que
haviam acabado de acordar. Esclareceu que foram localizados pertences das vítimas
dentro do veículo e que este era roubado. Adicionou que as vítimas narraram o uso
de arma de fogo pelos agentes, bem como reconheceram o acusado em sede policial.
No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Josué
Siqueira Cavalcante Júnior.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
10
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos informes dos policiais,
cujos relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
11
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
LATROCÍNIO.
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
VALIDADE
PROBATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INCABÍVEL. PROVAS CONFIRMADAS EM
JUÍZO.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
PARA
A
CONDENAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA N.o 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são
válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.
2. Infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, que confirmou o édito condenatório firmado em
provas válidas, de modo a pretender a absolvição do
Acusado sob a pecha de insuficiência probatória, é inviável
no âmbito desta Corte Superior de Justiça, pois implicaria
o reexame fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula
n.o 07 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg
no AREsp 366258 MG 2013/0249573-0, 5a Turma, Rel.
Min. Laurita Vaz, Dje: 11/03/14).
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
12
COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À
LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1o
GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155
DO
CPP.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROVA
DA
AUTORIA
COLHIDA
EM
JUÍZO.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA
JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR
A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não
admitir habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem
de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II
- O Eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença
absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na
prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das
vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram
a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos
constantes do inquérito policial, notadamente a confissão
extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155
do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido
que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente
para elidir sua validade para o convencimento acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
13
autoria, quando for corroborada por elementos produzidos
sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando
ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente
caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu,
demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório, como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e
provas, providência inviável de ser realizada dentro dos
estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação
probatória.
Habeas
corpus
não
conhecido”.
(HC
471.082/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j.
23/10/2018, p. 30/10/2018). (Grifei).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
milicianos, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
A despeito da versão apresentada pelo réu, sua negativa não
convence, já que dissociada das demais provas colhidas nos autos, especialmente
considerando-se o seguro depoimento das vítimas, que narraram os fatos e
reconheceram o acusado como sendo o assaltante.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Aqui, ao contrário do alegado pela d. defesa, tem-se que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
14
vítimas Gilmar e Reinaldo reconheceram o acusado na fase policial (fls. 23/24) e em
juízo.
No atinente à caracterização do crime de corrupção de
menor, já que dispõe o artigo 244-B do ECA que:
“Art.
244-B.
Corromper
ou
facilitar
a
corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.
Assim, para a caracterização do crime de corrupção, basta
que o réu tenha praticado delito juntamente com pessoa menor de 18 (dezoito) anos
de idade, como ocorreu no caso em tela.
Ainda, o C. STJ já sumulou entendimento no sentido de que
se trata de delito formal, sendo totalmente irrelevante qualquer discussão acerca da
efetividade, ou não, da corrupção, ou existência de atos infracionais pretéritos por
parte dos menores-vítimas:
“SÚMULA 500 - A configuração do crime do
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
Sendo assim, conclui-se que não era o caso de absolvição
quanto à corrupção de menores.
Como bem asseverado na r. sentença atacada, o crime de
associação criminosa restou devidamente comprovado pelas provas dos autos,
levando-se em consideração a quantidade de agentes interligados entre si para a
prática criminosa e o animus associativo com o fim de praticar, de forma reiterada,
crimes. Ainda, os réus subtraíram um veículo para ser utilizado em outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
15
empreitadas criminosas, e tal planejamento indica o vínculo associativo estabelecido
de maneira estável e duradoura, para fim específico de cometer crimes.
Ensina Rogério Sanches Cunha, no tocante ao crime do
artigo 288 do CP, que:
“A consumação do delito se verifica, em
relação aos fundadores, no momento em que aperfeiçoada
a convergência de vontades entre mais de três pessoas, e,
quanto àqueles que venham posteriormente a integrar-se
ao bando já formado, na adesão de cada qual (RTJ
181/680)” (Código Penal para concursos, 5a edição. Editora
JusPODIVM, págs. 512/513).
Ademais, ao contrário do alegado pela d. defesa, há muito
restou consagrado na jurisprudência pátria que, nos casos de roubo com emprego de
arma, desnecessária a apreensão desta para que seja aplicada a majorante, desde que,
por outros meios de prova, como a palavra da vítima, reste demonstrada a utilização
do artefato na empreitada criminosa.
Neste sentido, o posicionamento do C. STJ:
“(...) 5. A Terceira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia
da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I,
do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no
roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
16
testemunhal atestando o seu emprego” (HC 363933/SP, C.
5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.06.17).
Da mesma forma, demonstrada a causa de aumento de pena
da restrição da liberdade da vítima João, a partir da prova oral colhida, não
assistindo razão à d. defesa ao alegar que o período de 30 a 40 minutos seria
insuficiente para a caracterização de tal qualificadora, tratando-se de lapso temporal
longo.
Passa-se à análise das penas impostas.
A) Crimes de roubo:
As penas-base foram devidamente aplicadas no mínimo
legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pois
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, não há agravantes nos delitos contra
Reinaldo e Gilmar. Corretamente reconhecida a atenuante da menoridade, tendo em
vista que, na data dos fatos, o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos. Porém, sem
reflexos na pena, em respeito ao teor da Súmula no 231 do C. STJ.
Para o delito contra João, devidamente reconhecida a
agravante do art. 61, II, h. Corretamente reconhecida a atenuante da menoridade,
tendo em vista que, na data dos fatos, o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos,
retornando a pena ao mínimo legal.
No tocante ao pedido de afastamento da agravante do artigo
61, inciso II, alínea h do CP, tem-se que incabível, posto que o crime foi praticado
contra idoso, motivo pelo qual é necessária sua aplicação. E não há que se falar em
desconhecimento acerca dessa condição da vítima, tendo em vista que, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
17
imagens da audiência de instrução e julgamento (fls. 140), resta claro que o ofendido
é pessoa idosa, contando, inclusive, com 72 (setenta e dois) anos de idade na data
dos fatos.
Presente uma causa de aumento de pena (concurso de
pessoas) contra as vítimas Gilmar e Reinaldo, houve o aumento devido de 1/3 (um
terço), patamar que vem sendo utilizado pela jurisprudência majoritária em situações
semelhantes, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de
pessoas e restrição da liberdade da vítima) contra João, houve o aumento devido de
3/8 (três oitavos), patamar que vem sendo utilizado pela jurisprudência majoritária
em situações semelhantes, totalizando 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Ainda nesta etapa, levando-se em conta a causa de aumento
de pena prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, nos crimes
cometidos contra as vítimas João e Reinaldo, corretamente majoradas as penas em
2/3 (dois terços), totalizando 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e
pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa para o delito contra João; e 08 (oito) anos,
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa para o crime contra Reinaldo.
Considerando o concurso material entre os crimes de roubo,
corretamente somadas as penas, totalizando 23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.
Aqui, não há que ser considerada a tese da continuidade
delitiva proposta pela defesa, tendo em vista que o agente, mediante a prática de
mais de uma conduta, conforme demonstrado acima, praticou mais de um crime,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
18
caracterizando concurso material de delitos, motivo pelo qual as penas devem ser
somadas, de acordo com o disposto no artigo 69 do CP.
A) Crime de associação criminosa:
A pena-base foi devidamente aplicada no mínimo legal, de
01 (um) ano de reclusão, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, não há agravantes. Corretamente
reconhecida a atenuante da menoridade, tendo em vista que, na data dos fatos, o réu
tinha menos de 21 (vinte e um) anos. Porém, sem reflexos na pena, em respeito ao
teor da Súmula no 231 do C. STJ.
Por fim, presente a causa de aumento de pena do art. 288,
parágrafo único, do CP, houve o aumento devido de 1⁄2 (metade), patamar que vem
sendo utilizado pela jurisprudência majoritária em situações semelhantes,
totalizando 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
Considerando o concurso material entre os crimes de roubo e
de associação criminosa, corretamente somadas as penas, totalizando 24 (vinte e
quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 55
(cinquenta e cinco) dias-multa.
A) Crime de corrupção de menor:
A pena-base foi devidamente aplicada no mínimo legal, de
01 (um) ano de reclusão, pois ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, não há agravantes. Corretamente
reconhecida a atenuante da menoridade, tendo em vista que, na data dos fatos, o réu
tinha menos de 21 (vinte e um) anos. Porém, sem reflexos na pena, em respeito ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
19
teor da Súmula no 231 do C. STJ.
Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.
Aqui, crê-se que seria mais adequada a aplicação da regra do
concurso formal entre os delitos de roubo e associação criminosa com a corrupção
de menor (cf. art. 70, caput, do CP), pois evidente que houve uma só ação e inexiste
prova, nos autos, para a aplicação do concurso material, da presença de desígnios
autônomos por parte dos agentes, com relação a cada delito. Em outras palavras, e
talvez melhor esclarecendo, tem-se que as condutas de corromper e do crime fim
estão inseridos numa única ação.
Assim, seria o caso de se proceder à exasperação da pena em
1/6 (um sexto). Porém, à luz do concurso material benéfico, uma vez que a soma dos
dois blocos de pena é mais vantajosa do que o aumento no patamar de 1/6 (um
sexto), cumprindo-se, assim, o determinado no art. 70, parágrafo único, do CP,
mantenho a reprimenda em 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.
Cumpre observar que era mesmo o caso de impor aos réus o
regime fechado de cumprimento de pena, tendo em vista o quantum de pena
aplicado e considerando não a gravidade em abstrato do delito, mas sim as
circunstâncias em concreto, especialmente a forma de abordagem das vítimas, em
postura que revela periculosidade exacerbada e violenta, sendo certo que regime
inicial diverso do fechado não seria suficiente para o resguardo do corpo social, que
já se encontra aterrorizado pela constante prática de delitos contra o patrimônio,
como o delito em tela. O quantum de pena veda, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Para fins de reconhecimento da detração penal para a fixação
do regime inicial de cumprimento de pena, necessário se faz o implemento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
20
determinada fração da pena, além da análise do requisito subjetivo, para que a
progressão seja levada a cabo.
Assim, tudo recomenda, decerto, que se aguarde a decisão a
ser proferida pelo Juízo das Execuções até porque continua vigente o art. 66, inciso
III, alínea c, da Lei no 7210/1984, a par do art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal quando já presentes informações precisas para o exame, com a minúcia
necessária, da situação prisional do acusado, para que repercuta, enfim, na fixação
do regime carcerário.
Note-se que não se nega vigência ao dispositivo
mencionado, mas apenas se condiciona sua aplicação à verificação de outros
requisitos, os quais, por razões práticas, sem dúvidas devem ser aferidos pelo r. juízo
da execução.
Entendimento
em
contrário
poderia
gerar
grande
incongruência no sistema processual penal, vale dizer, corréus, em situação idêntica,
poderiam alcançar regime mais favorável com o cumprimento de tempos diferentes
de pena.
Imagine-se que a dois corréus, os quais possuem as mesmas
condições pessoais, foi imposta a mesma pena, de 08 (oito) anos e 01 (um) mês de
reclusão, sendo certo que um deles permaneceu encarcerado, preventivamente, por
dois meses, ao passo que o outro respondeu ao processo inteiro em liberdade.
Quando da sentença condenatória, caso fosse aplicada a
detração em favor daquele que cumpriu pena provisória, seria o caso de imposição
do regime inicial semiaberto, ou seja, haveria verdadeira progressão com o
cumprimento de apenas 02 (dois) meses de pena, ao passo que, quanto ao corréu que
respondeu ao processo solto, só seria possível sua inclusão no regime intermediário
com o cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
21
(supondo-se a aplicação da fração ordinária, de 1/6).
O exemplo elucida bem as razões pelas quais, em
interpretação teleológica, não se aplicou o art. 387, § 2o, do CPP, delegando-se tal
tarefa ao r. juízo da execução.
Por fim, quanto ao pleito de não pagamento das custas,
incabível a pretensão de isenção. Eventual impossibilidade de pagamento será
analisada de acordo com o artigo 12 da Lei no 1.060/50:
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do
pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde
que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença
final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a
obrigação ficará prescrita.
Dessa maneira, o réu as pagará se nutrir condições para
tanto, dentro do prazo estipulado pela lei vigente, devendo, eventual prova de
hipossuficiência, ser apresentada perante o Juízo das Execuções.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto, pelas razões acima expostas, mantendo-se a r. sentença como
posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501424-37.2019.8.26.0616 -Voto no 12640
22
Reinaldo Cintra
Relator